Tribunal: TJES
Processo: 0015231-31.2012.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015231-31.2012.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GILDEVAN ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015231-31.2012.8.08.0040

RECORRENTES: GILDEVAN ALVES FERNANDES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LEGALIDADE DO PREPARO RECURSAL. REGIMENTO INTERNO DO TJES. NATUREZA DO ATO IMPUGNADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por GILDEVAN ALVES FERNANDES em face de acórdão que não conheceu de agravos internos por ele interpostos, sob fundamento de preclusão, deserção e irrecorribilidade de despacho de mero expediente. Embargante sustenta omissão quanto à tese de ilegalidade da exigência de preparo por ausência de lei específica e contradição no reconhecimento de que ato judicial que determina recolhimento de custas não possui carga decisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao manter a exigência de preparo para agravo interno com base em regimento interno e ao considerar irrecorrível o despacho que ordenou o referido recolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de omissão sobre a legalidade da exigência de preparo, uma vez que o acórdão enfrentou a matéria ao assentar que a obrigação possui fundamento jurídico no inciso II do art. 201 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Ausência de contradição quanto à natureza do ato impugnado, pois a fundamentação alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça explicitou que despachos destinados a impulsionar o feito ou determinar regularização de preparo são desprovidos de conteúdo decisório.

Inadmissibilidade da utilização de embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida, visto que o inconformismo com a solução jurídica adotada não caracteriza os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Manutenção integral do julgado recorrido devido à clareza da motivação acerca da preclusão temporal e da deserção do recurso originário pelo descumprimento da ordem de pagamento das custas em dobro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O acórdão que fundamenta a exigência de preparo em norma regimental expressa não padece de omissão, configurando a insurgência do embargante mero inconformismo com o mérito.

Atos judiciais que determinam a regularização do preparo qualificam-se como despachos de mero expediente e são irrecorríveis.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de teses jurídicas exauridas no julgamento originário.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 e art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil; inciso II do art. 201 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada: STJ, jurisprudência consolidada sobre a irrecorribilidade de despachos de mero expediente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015231-31.2012.8.08.0040

RECORRENTES: GILDEVAN ALVES FERNANDES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 17947627) interpostos por GILDEVAN ALVES FERNANDES, em face do Acórdão (id. 17261390) proferido pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, o qual não conheceu dos Recursos de Agravo Interno interpostos pelo ora Embargante.

Em suas razões (id. 17947627), o embargante sustenta a existência de vícios de omissão e contradição no decisum. Alega, em síntese, que: (i) houve omissão quanto à tese de ilegalidade da exigência de preparo em sede de Agravo Interno, sustentando que as custas judiciais possuem natureza de taxa e sua cobrança exige lei específica, inexistente para a hipótese do art. 1.030, § 2º, do CPC (Princípio da Legalidade Tributária); (ii) o acórdão incorreu em contradição ao considerar o ato impugnado como despacho de mero expediente, afirmando que a decisão que determina o recolhimento indevido de preparo possui carga decisória e gera prejuízo imediato; (iii) existiria omissão quanto ao pedido de efeito suspensivo formulado no recurso originário, para que fosse oportunizado o recolhimento das custas somente ao final do julgamento.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Todavia, da análise detida do Acórdão recorrido, verifica-se que a pretensão do embargante revela mero inconformismo com a solução jurídica adotada, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado nesta via.

Nesse sentido, quanto à alegada omissão sobre a legalidade da exigência de preparo, o acórdão enfrentou a matéria de forma exauriente ao assentar a tese de que a exigência de recolhimento de preparo para Agravo Interno no âmbito deste Tribunal possui fundamento jurídico no artigo 201, inciso II, do Regimento Interno do TJES.

Ademais, restou consignado que tal dispositivo regimental impõe o dever de comprovar o preparo no ato da interposição, de modo que a insurgência contra a constitucionalidade ou legalidade de tal norma regimental reflete divergência quanto ao mérito do julgamento, e não omissão processual.

No que tange à suposta contradição sobre a carga decisória do despacho, o acórdão foi explícito ao fundamentar, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que despachos de mero expediente, destinados apenas a impulsionar o feito ou determinar a regularização do preparo, são desprovidos de conteúdo decisório e, portanto, irrecorríveis. A tese de que o segundo Agravo Interno seria incabível e precluso foi devidamente motivada pelo esgotamento do prazo para cumprimento da diligência determinada anteriormente.

Dessa forma, constatada a ausência de quaisquer dos vícios elencados na legislação processual civil e restando clara a tentativa de rediscussão da causa, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR NO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.